Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700691-58.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEITO COMUNICACAO VISUAL LTDA APELADO: LUCAS DE CARVALHO ANTONIETTI, JORGE DOS SANTOS AMARO D E S P A C H O Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CONCEITO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME em desfavor de LUCAS DE CARVALHO ANTONIETTI e JORGE DOS SANTOS AMARO. Pela sentença de ID68504227, julgados parcialmente procedentes os pedidos da autora/apelante. A autora apela, mas a procuração outorgada ao subscritor da peça recursal não está assinada (ID68503915). Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a CONCEITO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME para que regularize a representação processual sob pena do não conhecimento do recurso de apelação. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora